Tribunal: TJBA
Processo: 8166278-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166278-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUIZA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS ASPECTOS SUBJETIVOS DA SEGURADA (IDADE, GRAU DE INSTRUÇÃO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA). IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA RÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Laudo pericial conclui pela existência de sequelas que reduzem a capacidade de trabalho, ante a constatação de redução da mobilidade do joelho esquerdo.

2-
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para concessão da
aposentadoria
por invalidez deve observar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, as condições pessoais e
socioculturais
do segurado, ainda que o perito judicial não tenha atestado incapacidade total e definitiva para o trabalho.

3- Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8166278-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada MARIA LUIZA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,